Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008389-42.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): DR. JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO
PACIENTE(S): FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidentes processual (PJE – no 1000770-62.2021.8.11.0032), que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e contravenção penal de “jogo do bicho” - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 58, § 1o, “b”, do Decreto Lei no 6.259/1944 - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente ostenta bons predicados pessoais; 3) “a instrução criminal não será prejudicada pela imposição de medidas alternativas à prisão ao Paciente”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 87266959), com documentos (ID 87266960/ ID 87266991).
Relatos.
Em 12.5.2021, o juiz da causa, mediante requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. No caso dos autos o custodiado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (no 0006351-05.2020.8.11.0002 – Terceira Vara Criminal de Várzea Grande/MT). Insta consignar, que a ousadia do flagrado em praticar novo delito mesmo respondendo a outra acusação, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo. Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública. Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas. Registro, ainda, que o custodiado está sendo investigado pela Polícia Civil de Rosário Oeste/MT por suposta participação nos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o que ocasionou o deferimento da medida cautelar de buscar e apreensão domiciliar (1000595-68.2021.8.11.0032). Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO em PRISÃO PREVENTIVA [...]” (Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - PJE – no 1000770-62.2021.8.11.0032).
Pois bem.
A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outra ação penal por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (PJE 0006351-05.2020.8.11.0002/Comarca de Várzea Grande).
O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR), ao menos em sede perfunctória.
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo ao se considerar a reiteração criminosa especifica do paciente.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, sopesado o aparente envolvimento do paciente na traficância 1 (um) ano após obter liberdade processual em ação penal da mesma natureza (PJE 0006351-05.2020.8.11.0002/Comarca de Várzea Grande), “o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP” (STF, HC no 139214 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 6.4.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO